Tribunal: TJSP
Processo: 2033321-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de obrigação de fazer – Honorários de sucumbência – Decisão transitada em julgado a reconhecer tal verba em favor do pólo agravado – Necessária observância aos limites do título judicial - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.